Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, manifeste-se o recorrente sobre a sentença de mérito (ID 49774302) que, após decisão do STJ afastando a alegada prescrição, reapreciou os embargos à execução (autos n.o 0015101-88.2012.8.07.0001), rejeitando-os integralmente. A referida sentença transitou em julgado em 12.12.19 (Certidão de ID 52182839). O recorrente também deverá se manifestar sobre eventual preclusão da questão relativa à impenhorabilidade do imóvel, tendo em vista que a constrição foi deferida em 21.07.20 (ID 67716081), e o recorrente não agravou.